Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 2.1. Portanto, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor.
3. Demonstrado que a instituição financeira credora cumpriu as exigências para a comprovação da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve o processo ter o seguimento na origem independentemente da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, uma vez que esta foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da contratação.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.